Tribunal: TJDFT
Processo: 0706214-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0706214-96.2020.8.07.0000 PACIENTE: SILAS MUNIZ DOS SANTOS IMPETRANTE: ALEXANDRE BUSSOLAN CERRI, ALEXANDRE FARNESI MIRANDA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Os advogados Alexandre Bussolan Cerri e Alexandre Farnesi Miranda impetram habeas corpus em favor de Silas Muniz dos Santos contra atos do Juízo da Terceira Vara Criminal de Ceilândia. Não esclarecem com precisão o teor das decisões afrontadas, informando apenas que o paciente está preso desde 03/07/2019 e responde a três ações penais por roubo (processos números 0712595-48.2019.8.07.0003, 0714595-21.2019.8.07.0003 e 0712595-48.2019.8.07.0003). Afirmam que as ações penais serão julgadas em conjunto por decisão do Juízo e que não há os requisitos da prisão preventiva, sendo a fundamentação raquítica e inconsistente. Afirmam que ele foi pressionado na Delegacia para confessar a autoria de crimes que não cometera e que a instrução processual revelou a sua inocência, não sendo formalmente reconhecido em Juízo; os laudos periciais iconográficos demonstram ser impossível a presença do réu na cena do crime, havendo também excesso de prazo na formação da culpa por culpa exclusiva do Estado. Ressaltam que se trata de réu primário, que é estudante e tem trabalho lícito e residência fixa, de sorte que, mesmo condenado, provavelmente usufruirá de regime diverso do fechado. Invocam os princípios da presunção de inocência e da duração razoável do processo e requerem a liberdade plena ou clausulada. O habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à Defesa. Ao relator somente é possível suspender liminarmente eficácia de decisão que acarrete cerceamento do direito de ir, vir ou ficar, se evidenciada de plano a ilegalidade ou abuso de poder. No caso, a inicial está desacompanhada de documentos indispensáveis ao exame dos fatos e da legalidade da prisão. Assim, determina-se a emenda no prazo de cinco dias, para esclarecimento de quais são as decisões impugnadas e juntada de cópias das (1) denúncias, dos (2) pedidos de prisão preventiva, das (3) respectivas manifestações do Ministério Público, das (4) decisões que decretaram a custódia cautelar, da (5) decisão que determinou o julgamento conjunto dos processos, dos (6) laudos periciais iconográficos e das (7) mídias das audiências de instrução, podendo apresentar outros documentos considerados úteis ao exame da causa. Ressalta-se que os documentos deverão ser anexados em arquivos individuais e devidamente nomeados. No silêncio, será presumido o desinteresse, devendo ser indeferida a inicial. Brasília, 19 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator